Tribunal: TJES
Processo: 0017367-69.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017367-69.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇ
ÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CONFECCIONADO POR ÓRGÃO PÚBLICO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
RESPONSABILIDADE ESTATAL – OMISSÃO ESPECÍFICA –
DEFEITO NO SEMÁFORO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR -

DINÂMICA DO ACIDENTE – ESCLARECIDA –
AUSÊNCIA DE CAUTELA NO CRUZAMENTO –
JUROS DE MORA – TERMO
A QUO
– DATA DO DESEMBOLSO AO SEGURADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO
– RECURSO
DOS REQUERIDOS
DESPROVIDO
E RECURSO DO
REQUERENTE
PROVIDO
.

1.
A Súmula nº 188, do Supremo Tribunal Federal, reconhece expressamente que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

2.
A dinâmica do acidente restou demonstrada nos autos pela juntada do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito confeccionado por autoridade policial, o qual goza de presunção relativa de veracidade.

3
. A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir.

4
.
A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

5
. Nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, o empregador é responsável pela reparação civil por atos cometidos por seus empregados, o que não exime o empregado de responsabilidade diante da solidariedade.

6
.

Considerando as provas produzidas nos presentes autos, forçoso reconhecer que os requeridos foram os responsáveis pelo sinistro que causou avarias no veículo segurado, exsurgindo, pois, o direito da apelada de ser ressarcida nos valores desembolsados.

7
.
Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao segurado, posicionamento este que também se encontra sedimentado no âmbito deste Egrégio Sodalício.

8.
Havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo justamente o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

9
.
Recursos conhecidos e desprovidos os dos requeridos e provido o do requerente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao dos requeridos e DAR PROVIMENTO ao do requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0017367-69.2015.8.08.0048

APELANTE
S
:
BANESTES SEGUROS S/A, MUNICÍPIO DE SERRA E WANDERSON DUARTE

APELA
D
A:
BANESTES SEGUROS S/A, MUNICÍPIO DE SERRA, WANDERSON DUARTE E
DISTRIBUIDORA FRASSI LTDA ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
três
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANESTES SEGUROS S/A, MUNICÍPIO DE SERRA E WANDERSON DUARTE
,

contra a r. sentença de fls. 184/191, integrada às fls. 217/217-verso que, nos autos da ação regressiva de cobrança ajuizada pela seguradora em face dos outros recorrentes e de
DISTRIBUIDORA FRASSI LTDA ME
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar os requeridos solidariamente a pagarem a indenização por dano material no valor de R$ 14.288,20 (quatorze mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) devidamente corrigidos desde a data do desembolso (01/10/2012 – fl. 43) e com fluência de juros moratórios correspondentes ao da caderneta de poupança, a contar da citação, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Em suas razões de fls. 219/220-verso, o
BANESTES SEGUROS S/A
pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que os juros moratórios devem fluir a partir do efetivo prejuízo e que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

O apelante
WANDERSON DUARTE
, às fls. 223/226, alega, em resumo, que o sinistro automobilístico somente aconteceu pois o semáforo sentido Serra x Vitória encontrava-se avariado, fato este que foi responsável por dificultar a visualização pelos condutores, de modo que há culpa exclusiva da municipalidade e, subsidiariamente, que a responsabilidade é do empregador.

Já, o
MUNICÍPIO DE SERRA
, aduz, às fls. 236/244-verso, em síntese, (i) a culpa exclusiva do condutor do veículo; (ii) que não foi a omissão ou má prestação do serviço pelo apelante a razão do acidente, pois este foi originado por fato de terceiro, ou seja, um acidente anterior que deixou o semáforo torto; e (iii) há contradições no Boletim de Ocorrência que foram impugnadas e não levadas em consideração, do mesmo modo que o documento juntado pela administração pública.

Contrarrazões apresentadas às fls. 228/232, 233/235 e 236/244.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

O
BANESTES SEGUROS S/A
ajuizou a presente ação regressiva em face de
MUNICÍPIO DE SERRA,
DISTRIBUIDORA FRASSI LTDA ME

e
WANDERSON DUARTE
aduzindo, em sua peça vestibular, a omissão da municipalidade e a negligência dos demais requeridos ao permitirem que o veículo de sua segurada viesse a colidir.

Nesse passo, sustenta o requerente que é seguradora de Rodrigo Figueiredo Vasconcelos, que veio a sofrer acidente automobilístico no dia 19/08/2012 por volta das 18:26 horas na Avenida Norte Sul.

Alega que o veículo de seu segurado foi atingido por veículo da empresa
DISTRIBUIDORA FRASSI LTDA ME
e conduzido por
WANDERSON DUARTE
após negligência deste ao avançar o sinal vermelho.

Descreve o requerente que tudo ocorreu em razão do sinal se encontrar defeituoso e mal posicionado por ter sido atingido em outro momento e não terem realizado o devido reparo.

Afirma que em decorrência do acidente, por questões contratuais, teve que reparar o veículo de seu segurado desembolsando a quantia de R$ 14.288,20 (quatorze mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) sem mesmo ter este tido qualquer culpa no acidente.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a reparação do montante supramencionado, devidamente acrescidos de juros e correções.

Após regular tramite processual, sobreveio a sentença ora atacada, em que o Magistrado
a quo
julgou procedente o pleito autoral, consubstanciado no entendimento de que
“[...]
o motorista, ao se aproximar de um cruzamento - mesmo transitando pela via preferencial – deve proceder com cautela redobrada; quer dizer então quando o semáforo que regula o fluxo da via principal apresenta defeito
”
e
“e
stando o requerido Wanderson na condução de veículo em nome da empresa a qual labora, a responsabilidade decorre pelo fato do mesmo ser proprietário do veículo automotor envolvido no evento danoso e mesmo responsável pela manutenção do bem
”.

Sustentou, ainda, S. Exª, que
“
ficou evidenciado que, de fato, ambos os requeridos tiveram culpa pelo acidente, tendo cada um a sua parcela de responsabilidade”
e que
“
a
municipalidade pelo fato de deixar funcionar em cruzamento semáforo torto em decorrência de outro acidente sem o devido reparo, levando, com isso, as dúvidas a
os
condutores de veículo ao trafegarem no local
”
.

Prefacialmente, importa consignar que a Súmula nº 188, do Supremo Tribunal Federal, reconhece expressamente que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Com efeito, da análise do caso em exame, vê-se que a dinâmica do acidente restou demonstrada nos autos pela juntada do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 17/18), confeccionado por autoridade policial, com os seguintes relatos sobre o sinistro narrados por todos os envolvidos:

Declaração do condutor:

“Estava dirigindo pela norte-sul, sentido Serra-Vitória, quando seguindo o fluxo de carros, observando sinalização semafórica verde foi surpreendido pelo veículo Kombi (placa MTN-2442) que havia ultrapassado o sinal vermelho a esquerda do cruzamento, atingindo-o no meio veículo Corsa (MSU-0122). Ficou obstruindo a avenida, teve que ser removido. A Kombi, por sua atingiu uma árvore.”

Observações complementares:

“Constatado no local que o semáforo sentido Serra x Vitória havia sofrido sinistro automobilístico que o deixou torto, levando a ser visualizado e confundido pelos condutores de veículos que trafegavam cruzando a via”.

O que se observa, é que o aludido documento fora emanado por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, sendo documento hábil a provar a existência do acidente automobilístico e serve, também, como elemento de convicção para o julgamento da causa.

Portanto, em hipóteses tais, cabe à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, por meio de provas idôneas que demonstrem cenário diverso.

Sobre o tema, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que se situam no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO DA RÉ CONFIGURADA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA -CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O boletim policial de ocorrência de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção
juris tantun
de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro ocorreu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário.
No caso, de acordo com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, o acidente do qual decorre a demanda aconteceu por culta do motorista do caminhão da ré e esta e A seguradora litisdenunciada apelante não lograram produzir prova em sentido contrário
.2. -A ré está sujeita a reparar o dano sofrido pela autora, em conformidade com o disposto nos artigos 27 e 29, IX e X, do Código de Trânsito Brasileiro; nos artigos 927, caput, e 932, III, do Código Civil; e com a Súmula n. 341, do excelso Supremo Tribunal Federal(...) (TJES, Classe: Apelação, 012120035113, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)
grifei

_____________

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite no contrato de seguro. 3. Nos acidentes de trânsito entre veículos que trafegam na mesma faixa, presume-se culpado pelo evento o motorista do veículo que provoca a colisão com a traseira do veículo que o subsegue e é atingido. 4.
A afirmação unilateral de particular constante de boletim de acidente de trânsito só prova o teor das declarações prestadas, não a veracidade das mesmas. Diversamente, como ocorre na hipótese dos autos, se o boletim for elaborado a partir de declarações dos próprios condutores dos veículos envolvidos no acidente, adquire força de prova e serve como elemento de formação da convicção do julgador.
5. Provado que o veículo segurado pelo apelado foi albaroado pelo veículo de propriedade do apelante e que dessa colisão decorreu dano àquele, bem como não há qualquer excludente de culpa ou conduta atribuível ao condutor do veículo sinistrado que minimize o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano, é do Município de Guarapari a responsabilidade pela indenização. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 021110037922, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2015, Data da Publicação no Diário: 03/07/2015)
grifei

Ademais, é imperioso pontuar que a responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Outrossim, a responsabilidade estatal está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Como regra, a responsabilidade da Administração Pública é de natureza objetiva, quando o dano decorre de ato comissivo, e em situações em que o dano é decorrente da omissão do Poder Público, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva.

A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir.

Veja-se:

(...) 1. No que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526),
submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica , qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Com isso, relegou-se à sistemática da responsabilidade subjetiva apenas aos casos provenientes de uma omissão genérica , assim considerada aquelas situações nas quais o dano foi causado por terceiro e o Poder Público, na hipótese específica, não teria condições de impedir.
Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação, 056150021576, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

O caso aqui vertido trata da omissão específica do requerido, pois, conforme alega a autora, a inércia em realizar o reparo no semáforo que resultou na colisão. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. MORTE DO GENITOR DO AUTOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
CONFIGURADA.
DEFEITO EM SEMÁFORO. FALHA NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DEMANDADOS EVIDENCIADA. OMISSÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS REDUZIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA Nº 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ÍNDICE SUSPENSO PELO STF (TEMA 810). APLICAÇÃO PROVISÓRIA DA TR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Demonstrado a omissão específica do Município e do Estado ao deixar de proceder à manutenção dos semáforos e não sinalizar de forma eficiente a via pública, resta configurado o dever de indenizar os danos que advierem em acidente de trânsito disso decorrente
. (...) (TJSC; AC 0316916-02.2015.8.24.0023; Florianópolis; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; DJSC 14/02/2019; Pag. 323)

Ademais, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, o empregador é responsável pela reparação civil por atos cometidos por seus empregados, o que não exime o empregado de responsabilidade diante da solidariedade. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR. EMPREGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR
. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. REMÉDIOS. CONSERTO DE MOTOCICLETA. ORÇAMENTO. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. 1.
É objetiva e solidária a responsabilidade do empregador por seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
. (...)
(TJMG; APCV 5000126-34.2019.8.13.0301; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 10/02/2023; DJEMG 14/02/2023)

Fixadas tais premissas e analisando o acervo probatório, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a culpabilidade dos requeridos.

Isto porque, restou demonstrado que o ente público não reparou o semáforo que encontrava-se danificado, conforme asseverou a própria autoridade policial, o que, a meu ver, não é ilidido pelo documento unilateral juntado pela municipalidade. Ademais, calha acentuar que eventual fato de terceiro, o que não verifico na hipótese, sequer foi deduzido na contestação.

Outrossim, verifica-se que o condutor do veículo que causou o acidente deveria ter adotado maiores cautelas ao verificar que o semáforo encontrava-se defeituoso, violando o disposto nos artigos 28 e 44 do CTB
1
.

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TR
Â
NSITO
. Veículo de propriedade do 2º apelado e conduzido pelo 1º apelado que foi abalroado em cruzamento na avenida das américas, sentido barra da tijuca.
Apelante que não conduz seu veículo com a cautela necessária, se bem considerado o fato de se tratar de via que permite velocidade mais elevada e, ainda, de que o semáforo estava com defeito, sendo reparado por equipes da prefeitura no momento do acidente
. Inobservância do artigo 44 do CTB. Responsabilidade inafastável do apelante. Inaplicabilidade do artigo 29, III do CTB. Sentença que merece pequeno retoque apenas para afastar a condenação por lucros cessantes, seja pela fragilidade da prova referente aos ganhos médios do motorista de aplicativo, seja porque este se valia do serviço de forma esporádica, sendo estudando e sustentado pelos pais. Provimento parcial do recurso.
(TJRJ; APL 0020530-14.2019.8.19.0209; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Myriam Medeiros da Fonseca Costa; DORJ 07/06/2022; Pág. 306)

_________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. Pedido de justiça gratuita deferido. Suposto cerceamento de defesa afastado.
Acidente de trânsito. Abalroamento em cruzamento de vias. Semáforo defeituoso que demanda cuidado redobrado dos condutores. Dever de cautela inobservado. Violação ao artigo 28 do código de trânsito brasileiro. Responsabilidade da condutora evidenciada. Ressarcimento devido
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJRN; AC 2018.005463-7; Terceira Câmara Cível; Natal; Rel. Des. Vivaldo Pinheiro; DJRN 15/08/2019; Pág. 26)

No caso em apreço, considerando estarmos diante de responsabilidade extracontratual, a correção monetária da indenização por dano material deve incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e os juros de mora são contados a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ).

No que se refere aos índices de tais consectários, é certo que “
após a apreciação da constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 pela egrégia Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR, de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/1973, DJe 20.3.2018, definiu os parâmetros caso a caso. Nesses autos, por se tratar de responsabilidade civil do Estado (condenações judiciais de natureza administrativa em geral), sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
” (STJ - EDcl no REsp 1662248/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 18/10/2018).

Por fim, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo justamente o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
aos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e por
WANDERSON DUARTE
.

Por outro lado,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
BANESTES SEGUROS S/A
para
DAR-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, reformar, em parte, a r. sentença de primeiro grau, para determinar que os juros de mora sobre o valor da condenação incidirá a partir do efetivo desembolso, em consonância com a súmula 54 do STJ, e que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valo da condenação

Ante a sucumbência das partes recorrentes nesta instância recursal e na forma do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)